Tribunal: CARF
Processo: 16327.902011/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902011/2016-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.489 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902011/2016-59
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 38131.03466.200412.1.3.02- 3750
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a
31.12.2011), no valor de R$ 161.803,37 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e
trinta e sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 117/119)
homologou parcialmente a compensação declarada nos PER/DCOMP ́s relacionados, sendo
que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no montante de R$
161.803,37 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos),
reconheceu o valor de R$ 69.169,96 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e
noventa e seis centavos), glosando o montante de R$ 92.633,41 (noventa e dois mil, seiscentos e
trinta e três reais e quarenta e um centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente
para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/08), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
encaminhou à Secretaria da Receita Federal, o Pedido de Compensação
referente ao crédito de Saldo Negativo do IRPJ - Exercício 2012, Ano
Base 2011 no valor de R$ 161.803,37;
(ii)
a retenção do código 1708, não confirmada, se refere a um serviço
prestado cujo tomador não declarou em DIRF a totalidade dos valores
retidos;
(iii)
com relação ao código 8045, tratam-se de DARF’s recolhidas pelo próprio
contribuinte no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (autoretenção).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de setembro de 2020, a
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-003.119 (e-fls. 133/139), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
conforme podemos observar, no PER/DCOMP, R$ 90.937,21 se referem a
recolhimentos efetuados na modalidade de autoretenção com código 8045;
(ii)
de acordo com a IN SRF No 153/87 as pessoas jurídicas que pagarem ou
creditarem as comissões e corretagens referidas no item 1 ficam
desobrigadas de efetuar a retenção do imposto;
(iii)
no caso da autoretenção, os rendimentos e o IR na fonte devem ser
informados na DIRF da PJ que tenha pago a comissão e corretagem; a PJ
que recebeu a comissão e corretagem deve fornecer às PJ que as tenham
pago, documento comprobatório com indicação do valor e respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior; a
DCTF deverá ser apresentada pela PJ responsável pelo recolhimento da
retenção (autoretenção);
(iv)
no presente caso, não há: a) provas de que estes valores foram informados
na DIRF da fonte pagadora; b) provas de que estes valores foram
informados na DIRF da fonte pagadora; c) documento que comprove o
serviço prestado e seu valor; d) provas comercial e contábil de que os
rendimentos foram recebidos pelo valor líquido, ou seja, com o desconto
do IRRF; e) provas de que os respectivos rendimentos tributáveis foram
devidamente integrados ao resultado do respectivo período;
(v)
em relação a essas parcelas (código 8045) não existem documentos hábeis,
idôneos e suficientes que confirmam a efetiva prestação de serviço, a fonte
pagadora, a referida retenção, bem como prova de que esses rendimentos
foram devidamente integrados ao resultado do respectivo período;
(vi)
a parcela no valor de R$ 1.696,20 (CNPJ no 36.178.887/0001-50), com
código 1708, não foi confirmada pela DRJ, uma vez que não existem, no
processo, documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os
valores efetivamente retidos, tais como, Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte fornecidos pelas
fontes pagadoras (Lei no 7.450/1985, art. 55), bem como os contratos de
prestação de serviço e/ou notas fiscais de serviço ou DMS – Declaração
Mensal de Serviços;
(vii)
por fim, a Manifestante não logrou êxito em comprovar se esse valor foi
devidamente integrado ao resultado tributável do respectivo período.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

EMENTA
É vedada a redação de ementa nos acórdãos resultantes de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 12/11/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão de no 108-003.119, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 145), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 149/152), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
foram apresentados aos autos os Demonstrativos de Retenções na Fonte
das parcelas não confirmadas, as cópias dos DARF's de recolhimento
referente ao IRRF 8045, fontes pagadoras e o razão contábil demonstrando
o Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao código 1708 para que se
confirme às antecipações requerendo a homologação das compensações;
(ii)
as notas fiscais juntadas aos autos são documentos hábeis para comprovar
que a Recorrente sofreu efetivamente a retenção e recebeu o líquido dos
serviços prestados, assim não poderá subsistir o entendimento do Juízo “a
quo”, uma vez que as retenções não puderam ser comprovadas
integralmente pela análise feita através dos sistemas do fisco, contudo
foram comprovadas documentalmente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/11/2020 (e-fl. 145), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/12/2020 (e-
fl. 147), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2011, no valor de R$ 161.803,37 (cento e
sessenta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos), resultante de antecipações a
título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que homologou parcialmente a compensação, tendo em vista que, “não existem
documentos hábeis, idôneos e suficientes que confirmam a efetiva prestação de serviço, a fonte
pagadora, a referida retenção, bem como prova de que estes rendimentos foram devidamente
integrados ao resultado do respectivo período” (e-fl. 138, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Conforme podemos observar, no PER/DCOMP, R$ 90.937,21 se referem a
recolhimentos efetuados na modalidade de autoretenção com código 8045.
Conforme item 1 da IN SRF No 153/87, o recolhimento do imposto de renda previsto
no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela
pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da
companhia emissora;
d) operações de câmbio;
Portanto, de acordo com esta IN, as pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as
comissões e corretagens referidas no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do
imposto.
Sendo assim, no caso da autoretenção, os rendimentos e o IR na fonte devem ser
informados na DIRF da PJ que tenha pago a comissão e corretagem; a PJ que
recebeu a comissão e corretagem deve fornecer às PJ que as tenham pago, documento
comprobatório com indicação do valor e respectivo imposto sobre a renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior; a DCTF deverá ser apresentada pela PJ
responsável pelo recolhimento da retenção (autoretenção).
No presente caso, não há:
a) identificação das fontes pagadoras;
b) provas de que estes valores foram informados na DIRF da fonte pagadora;
c) documentos que comprovem os serviços prestados e seus valores;
d) provas comercial e contábil de que os rendimentos foram recebidos pelo valor
liquido, ou seja, com o desconto do IRRF;
e) provas de que os respectivos rendimentos tributáveis foram devidamente
integrados ao resultado do respectivo período.
(...)
Portanto, em relação a estas parcelas (código 8045) não existem documentos hábeis,
idôneos e suficientes que confirmam a efetiva prestação de serviço, a fonte pagadora, a
referida retenção, bem como prova de que estes rendimentos foram devidamente
integrados ao resultado do respectivo período.
(...)
A parcela no valor de R$ 1.696,20 (CNPJ no 36.178.887/0001-50), com código 1708,
não foi confirmada pela DRJ, uma vez que não existem, no processo, documentos
hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos, tais
como, Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras (Lei no 7.450/1985, art. 55), bem como os
contratos de prestação de serviço e/ou notas fiscais de serviço ou DMS – Declaração
Mensal de Serviços.
Além disso, a manifestante não logrou êxito em comprovar se este valor foi
devidamente integrado ao resultado tributável do respectivo período:” (e-fls.
137/138, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 92.633,41), no fato de que, não existem
nos autos documentos que comprovem a autoretenção - para as retenções com código de receita
8045 -, e tampouco documentos que comprovem as retenções para o código 1708 e o respectivo
oferecimento à tributação das receitas auferidas.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 149/152), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

“O fato de (i) ter encaminhado a Secretaria da Receita Federal, o Pedido de
Compensação referente ao crédito de Saldo Negativo do IRPJ - Exercício 2012, Ano
Base 2011 no valor de R$ 161.803,37; (ii) a retenção do código 1708, não confirmada,
se refere a um serviço prestado cujo tomador não declarou em DIRF a totalidade dos
valores retidos; (III) com relação ao código 8045, tratam-se de DARFs recolhidas pelo
próprio contribuinte no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (autoretenção).
Ainda, foram apresentados aos autos os Demonstrativos de Retenções na Fonte das
parcelas não confirmadas, as cópias dos DARF's de recolhimento referente ao IRRF
8045, fontes pagadoras e o razão contábil demonstrando o Imposto de Renda Retido na
Fonte referente ao código 1708 para que se confirme às antecipações requerendo a
homologação das compensações.” (e-fl. 151, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que os DARF ́s recolhidos alcançam o valor de
R$ 80.638,93 (oitenta mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), conforme
demonstra a planilha abaixo:

RELAÇÃO DE DARF ́S RECOLHIDOS
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
E-FLS.
31/12/2010
7.380,02
13
31/01/2011
8.511,44
14
28/02/2011
6.075,20
15
31/03/2011
7.655,00
16
30/04/2011
4.570,98
17
31/05/2011
6.616,87
18
30/06/2011
9.671,01
19
31/08/2011
6.453,95
20
30/09/2011
10.129,77
21
31/10/2011
6.273,96
22
30/11/2011
7.300,73
23
TOTAL
80.638,93

Como se vê, os valores recolhidos (R$ 80.638,93) aproximam-se do valor
pleiteado (R$ 90.937,21), gerando uma pequena diferença na importância de R$ 10.298,28, que
pode ser justificada pela ausência do comprovante de recolhimento do mês de julho de 2011.
Nessa linha, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente alegou em sede
de Manifestação de Inconformidade (e-fl. 07), que o recolhimento referente ao mês de julho foi
efetuado através da apresentação do PER/DCOMP n° 11251.72043.150811.1.3.03-0521 (e-fls.
24/33) e, com relação ao valor de R$ 1.575,04, informou o código de retenção 8045, enquanto o
correto seria o código 1708 (e-fl. 34). Confira-se:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

E, com relação ao oferecimento das receitas à tributação, observa-se que os
valores dos rendimentos informados em DIPJ – Linha 36 – Ficha 06B (e-fl. 201) (R$
26.469.873,28) é maior que o rendimento relativo à referida retenção (R$ 6.062.480,67),
conforme Ficha 57 da DIPJ (e-fl. 222), de modo que, os rendimentos são compatíveis com a
receita oferecida à tributação. Confira-se:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos: (i) DARF ́s de recolhimento com código de receita 8045 (e-fls. 13/23); (ii)
PER/DCOMP n° 11251.72043.150811.1.3.03-0521 (e-fls. 24/33); (iii) Razão Analítico (e-fls.
35/38 e 648/654); (iv) DIPJ/2012 (e-fls. 197/250); (v) Planilhas (e-fls. 251/264); (vi) Balancete
(e-fls. 265/270) e; (vii) Relatórios e Planilhas de Controle e Apuração do IRRF sobre
Corretagem (e-fls. 271/647).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pelo fato de ter apresentado a
declaração de compensação com indicação do código de receita equivocado, de forma que, o
mero erro no preenchimento da declaração de compensação não é suficiente para afastar o direito
creditório pretendido, o que não autoriza, entretanto, o imediato reconhecimento do direito
creditório sob o risco de haver, assim, supressão de instância administrativa.
A propósito, já decidiu este Conselho:
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCOMP
E
DA
DIPJ.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS COSIT Nos
8/2014 E 02/2015. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175 Admite-se a
superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal erro seja auto evidente,
ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito creditório pleiteado.
(Processo n° 10850.723532/2011-22. Acórdão n° 1002-002.232. Sessão de 06/10/2021.
Relator Lucas Issa Halah, g.n.)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. Erros
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de Compensação podem ser
retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação. (Processo n°
13603.720782/2010-30. Acórdão n° 1003-001.920. Sessão de 29/11/2020. Relatora
Bárbara Santos Guedes, g.n.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros processos
conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar à Unidade
de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto. (Processo n°
10840.906044/2011-78. Acórdão n° 1002-001.782. Sessão de 04/11/2020. Relator
Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Identificada existência de mero erro material no
preenchimento do Per/Dcomp, pode a autoridade administrativa corrigir de ofício,
desde que haja prova nos autos do erro apontado. (Processo n° 10930.903136/2009-72.
Acórdão n° 1003-001.359. Sessão de 06/02/2020. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP,
inexistindo amparo legal para essa negativa. Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo n° 15374.919881/2008-29. Acórdão n° 140200.808. Sessão de 21/10/2011.
Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva, g.n.)
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725 e para apreciação dos documentos indicativos da existência

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902011/2016-59

do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 92.633,41 (noventa e dois mil,
seiscentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
verificar se as retenções na fonte sob o código de receita 8045 (R$
90.937,21) estão confirmadas através dos DARF ́s recolhidos e da compensação
pleiteada através do PER/DCOMP n° 11251.72043.150811.1.3.03-0521;
(ii)
ainda sob o código de receita 8045: verificar se, de fato, com relação ao
valor de R$ 1.575,04, a Recorrente informou equivocadamente o código de
retenção 8045, enquanto o correto seria o código 1708;
(iii)
verificar se a retenção na fonte informada sob o código de receita 1708, no
valor de R$ 1.696,20, fonte pagadora CNPJ 36.178.887/0001-50, está confirmada;
(iv)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(v)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções, requer-se que as fontes pagadoras sejam
intimadas a se manifestarem;
(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 667
DF CARF MF
Original